Tribunal: TCU
Processo: 047.221/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7918/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando a informação de que as determinações e recomendações advindas de processos de contas anteriores e de processos conexos aplicáveis ao exercício de 2019 foram cumpridas e implementadas. Considerando que as recomendações do órgão de controle interno decorrentes dos achados de auditoria nas contas do exercício de 2019 foram implementadas pela autarquia, saneando as falhas detectadas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis regulares e dar-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 19), ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 047.221/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Gomes Ciancio (XXX.989.227-XX); Alexandre Lopes Lourenço (XXX.878.988-XX); André Luís Balloussier Ancora da Luz (XXX.566.057-XX); Claudio Vilar Furtado (XXX.109.807-XX); Júlio César Castelo Branco Reis Moreira (XXX.282.165-XX); Liane Elizabeth Caldeira Lage (XXX.361.606-XX); Luiz Otavio Pimentel (XXX.981.120-XX); Mauro Sodre Maia (XXX.373.307-XX); Pedro Areas Burlandy (XXX.373.747-XX); Schmuell Lopes Cantanhede (XXX.944.107-XX); Vagner Luis Latsch (XXX.240.287-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.